Tribunal: TJDFT
Processo: 0744172-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744172-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS EVANGELISTA DE ANDRADE JUNIOR RECORRIDO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. DECISÃO MARCOS EVANGELISTA DE ANDRADE JÚNIOR pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 1o da Lei 8.009/90 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aduz o recorrente que a expropriação de bem de família somente será admitida se o imóvel foi dado em garantia de uma dívida que beneficiou o proprietário, o que não é a situação dos autos, pois o imóvel foi dado como garantia de empréstimo contraído em favor de terceiro. Argumenta, ainda, urgência na concessão da medida, uma vez que está na iminência de ter o seu único imóvel de moradia expropriado. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão que revogou a liminar concedida pelo relator até o julgamento definitivo da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento do recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DISPOSIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. OFERECIMENTO. VONTADE PRÓPRIA. DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. INOPONIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, embora a Lei 8.009/90 vise proteger o imóvel da entidade familiar, não proíbe a disposição do bem pelo seu proprietário. 3. Nos contratos de empréstimo bancário, celebrados na forma da Lei 9.514/91, quando a própria parte oferece o bem em garantia, é inoponível ao credor fiduciário a tese da impenhorabilidade de bem de família. 4. Ausente qualquer dos requisitos necessários para a concessão da medida, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. 5. Recurso conhecido e não provido. (ID 68755557) Em uma análise perfunctória, reputo ausente o fumus boni iuris, porquanto os fundamentos do acórdão recorrido estão em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o bem família legal, previsto na Lei no 8.009/90, não gera inalienabilidade, possibilitando a sua disposição pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel do imóvel é transferida ao credor do empréstimo como garantia do adimplemento da obrigação principal assumida pelo devedor. Nesse sentido, confira o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o bem de família legal, previsto na Lei no 8.009/90, não gera inalienabilidade, possibilitando a sua disposição pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel do imóvel é transferida ao credor do empréstimo como garantia do adimplemento da obrigação principal assumida pelo devedor" (EREsp 1.559.370/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 6/6/2023). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.987.440/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024). Entender de forma diversa seria prestigiar a utilização abusiva da proteção legal (bem de família) por aquele que por ato de livre disposição ofertou voluntariamente o bem em garantia, em clara afronta ao princípio da boa-fé objetiva (AgInt no AREsp n. 1.753.664/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/3/2024). Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt nos EDcl na TutCautAnt n. 459/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. Outrossim, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007